Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-14.2016.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL ARRECADADO. ESCRITURA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA ROBUSTA DE FRAUDE E CONLUIO. PROPRIEDADE DE FATO DA FALIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DOAÇÕES/DAÇÕES EM SEQUÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de restituição de imóvel arrecadado na

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL ARRECADADO. ESCRITURA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA ROBUSTA DE FRAUDE E CONLUIO. PROPRIEDADE DE FATO DA FALIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DOAÇÕES/DAÇÕES EM SEQUÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de restituição de imóvel arrecadado na falência sob alegação de propriedade dos autores;
Sentença julgou improcedente o pedido.
Apelação dos autores que insistem na regularidade da aquisição da propriedade, na fé pública registral e na coisa julgada de decisão proferida em embargos de terceiro.
II. Questões em discussão
a) Alcance da eficácia preclusiva da coisa julgada de embargos de terceiro em relação a ação restitutória com partes e causa de pedir diversas;
b) Força probatória de escritura/registro (presunção iuris tantum) frente a indícios graves de simulação e fraude;
c) Prova da titularidade material do bem;
d) Validade da arrecadação na falência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Coisa julgada afastada: diferentes partes e fundamentos (CPC, art. 506).
A fé pública da escritura/registro tem presunção relativa e cede diante de acervo robusto que revela simulação: imóvel sempre utilizado como sede da devedora; plano de recuperação declarando "terreno próprio"; inexistência de comprovação do pagamento; operações concatenadas (doações/dações/venda no mesmo dia) e locação imediata com abonos incompatíveis, caracterizando blindagem do ativo em prejuízo da massa.
Demonstrada a propriedade material da falida e o conluio na alienação, não se comprovou a propriedade legítima dos autores, inviabilizando a restituição (Lei no 11.101/2005, art. 85).
Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.